Tribunal: TJMT
Processo: 1048538-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048538-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), FABIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 027.827.961-94 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. O agravante sustenta nulidade do título por suposta ausência de liquidez, excesso de execução e requer a suspensão do feito executivo sem a prévia garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo, quando alegados excesso de execução e risco de dano decorrente do prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo, nos termos dos arts. 300 e 919, § 1º, do CPC.

4. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente afasta, por si só, a possibilidade de concessão da medida.

5. As alegações de erro no abatimento de amortização e de cobrança indevida de encargos configuram, em tese, discussão sobre excesso de execução. Tais questões não evidenciam, de plano, nulidade ou iliquidez do título.

6. A vulnerabilidade econômica não substitui a garantia legalmente exigida, ausente demonstração objetiva de situação excepcional apta a justificar a relativização do requisito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos dos arts. 300 e 919, § 1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A mera alegação de excesso de execução, sem garantia da execução, não autoriza a suspensão do processo executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 803, I, 919, § 1º, 995, p.u., e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1033273-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025; TJMT, AI nº 1039233-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Fábio Domingos de Campos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001833-95.2025.8.11.0028, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1000888-11.2025.8.11.0028, movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOETES, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C32731181-5, emitida em 19/07/2023, no valor originário de R$ 30.800,00.

Em suas razões, o agravante
defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

Sustenta a probabilidade do direito, na medida em que o título executivo seria nulo, por ausência de liquidez, em razão de suposta desconsideração de amortização no valor de R$ 1.000,33, o que teria contaminado o cálculo do saldo devedor, em afronta ao art. 803, I, do CPC. Alega, ainda, excesso de execução, sob o argumento de cobrança de juros remuneratórios em duplicidade e aplicação de taxa anual de 26,973465%, que reputa incompatível com os limites do Decreto-Lei nº 167/67, atinente ao crédito rural. Argumenta que tais inconsistências configurariam enriquecimento sem causa por parte da exequente, comprometendo a certeza e liquidez do título.

No tocante ao
periculum in
mora, assevera que o prosseguimento da execução poderá ensejar atos expropriatórios sobre seu patrimônio, com base em valor supostamente indevido, além de manter indevidamente seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), o que lhe impediria o acesso a crédito necessário à manutenção de sua atividade como pequeno produtor rural. Sustenta que a negativação compromete sua subsistência e a de sua família, invocando a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental de acesso à jurisdição.

Rebate, ainda, o fundamento adotado pelo Juízo de origem quanto à imprescindibilidade da garantia do juízo, defendendo interpretação sistemática do art. 919, §1º, do CPC, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual seria possível, em hipóteses excepcionais e devidamente fundamentadas, a relativização do requisito da garantia, desde que presentes a relevância da argumentação e o risco de dano grave.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo o curso da execução originária.

Recebido o recurso, foi indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 339915898).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 345585355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 e 919, §1º, do CPC, quis sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

No caso, o agravante não efetuou o depósito do montante executado nem ofereceu bens à penhora, condição essencial para a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Tal circunstância, por si só, já afasta a possibilidade de concessão da medida requerida.

De igual forma, desta e. Câmara:
“A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.”
(N.U 1033273-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).

Embora a vulnerabilidade econômica mereça consideração, ela não opera automaticamente como substitutivo da garantia exigida em lei, especialmente quando ausentes, no acervo documental trazido ao recurso, elementos suficientes para caracterizar excepcionalidade apta a dispensar a salvaguarda mínima do crédito exequendo. A excepcionalidade, para fins de relativização, não se presume; deve ser demonstrada de forma objetiva, a partir de quadro probatório seguro, sob pena de se converter a regra legal em faculdade ampla.

Em reforço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO– EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, o risco de dano e a garantia do juízo.

(N.U 1039233-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Também quanto à probabilidade do direito, as alegações veiculadas, erro de abatimento de amortização no valor de R$ 1.000,33 e suposta cobrança indevida de encargos, tal como apresentadas, se alinham mais ao debate típico de excesso de execução e necessidade de recálculo do débito do que à nulidade absoluta do título ou à iliquidez intrínseca capaz de, de plano, infirmar a executividade.

A rigor, a eventual ausência de consideração de pagamento parcial, se comprovada, pode repercutir na adequação do quantum exigido, sem implicar, automaticamente, extinção da execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026